Tribunal: STF
Processo: Rcl 39636
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 9.472/1997. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A, em 12.3.2020, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Ação Trabalhista n. 0001616-26.2013.5.03.0105, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 30.8.2013, a 26ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Leiciane Procópio Lopes da Silva, na Reclamação Trabalhista n. 0001616-26.2013.5.03.0105, para condenar as reclamadas AeC Centro de Contatos S/A e Tim Celular S/A, de forma solidária, a pagarem à reclamante, conforme se apurar em liquidação (fls. 5-6, doc. 7).
    Em 21.10.2013, essa decisão foi mantida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, nos termos seguintes:
    “(…) no mais, ficou mantida a r. sentença proferida (f. 359/365), por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorização contida no art. 895, § 1º, inciso IV, da CLT, apenas se acrescentando o seguinte: a) é notório que a TIM dedica-se à exploração de serviços de telecomunicações e atividades necessárias e úteis à execução desses serviços, em conformidade com as concessões outorgadas pelo Poder Público. Induvidoso, portanto, que o serviço desenvolvido pela autora (teleatendimento - call center) inseria-se na atividade-fim, habitual, necessária e permanente da TIM, integrando todo o processo produtivo dessa empresa. A controvérsia envolvendo a matéria foi pacificada pela Subseção de Dissídios Individuais-1 do TST que, em composição plena, na sessão realizada em 08/11/2012, decidiu pela irregularidade da terceirização da atividade de call center das empresas de telecomunicações, conforme síntese divulgada pelo Informativo n. 29 do TST (período de 6 a 12 de novembro de 2012): ‘(...)’. 
    Entendeu-se que o ‘call center’ faz parte da atividade-fim das empresas de telefonia, pois se relaciona diretamente com o núcleo dessa atividade empresarial. Desse modo, subsistiu o posicionamento de que não é possível ‘distinguir ou desvincular a atividade de 'call center' da atividade-fim da concessionária de serviços de telefonia, pois a boa prestação desse serviço, assegurada no código de defesa do consumidor, passa, necessariamente, pelo atendimento a seus usuários feitos por meio das centrais de atendimento". Por outro lado, a SBDI-1 do TST concluiu que o artigo 94, II, da Lei nº 9.472/97 não autoriza a terceirização da atividade-fim das empresas de telecomunicações. Efetivamente, o mencionado dispositivo apenas visa regulamentar a relação entre a concessionária do serviço de telefonia e o Poder Público. Ademais, o termo ‘atividade inerente’ não se confunde com a atividade-fim a que se reporta a jurisprudência trabalhista. Tendo em vista a total inaplicabilidade do art. 94, II, da Lei nº 9.472/97 no que diz respeito à terceirização trabalhista, a SBDI-1 estabeleceu a impertinência da invocação à declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo Tribunal Pleno do TST. Não incide na hipótese, portanto, o previsto no art. 97 da Constituição da República e na Súmula nº 10 do Supremo Tribunal Federal. Acresça-se que a atual jurisprudência do STF tem rejeitado o pedido liminar em Reclamações nas quais se discute a suposta contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 daquela Corte em face da não declaração de inconstitucionalidade dos arts. 94, II, da Lei 9.472/97 ou 25, §1º, da Lei nº 8.987/95. Nesse sentido, a decisão proferida na Reclamação nº 14378 MC/MG, Relator Ministro Dias Toffoli, DJ de 06/09/2012; b) uma vez reconhecido o vínculo empregatício diretamente com a primeira demandada, a reclamante faz jus às vantagens previstas nos instrumentos coletivos firmados por essa empresa, sem que se vislumbre ofensa aos artigos 611 da CLT e 7º, XXVI, da CR/88, tampouco havendo contrariedade à Súmula nº 374 do C. TST, pois sua única empregadora, no período objeto da condenação, sempre foi a TIM CELULAR, embora ela tenha se furtado a admitir tal condição; c) a empregada faz jus às PLRs 2011 e 2012, em conformidade com as normas PPR 2011 e 2012/2013 juntadas (f. 49/77), porquanto atendeu aos requisitos de elegibilidade ali previstos, não tendo as reclamadas demonstrado fato obstativo ao recebimento da vantagem (arts. 818 da CLT e 333, ll, do CPC), como o não alcance das metas fixadas no instrumento coletivo; d) também em decorrência do reconhecimento da existência de relação de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, incumbe a esta proceder à anotação da CTPS da empregada, ora reconhecida como sua. O art. 461, § 4º, do CPC, subsidiariamente aplicável ao Processo do Trabalho, por força do art. 769 da CLT, autoriza ao Julgador impor multas diárias pelo descumprimento de obrigação de fazer. O simples fato de poder a Secretaria da Vara, caso omissa a segunda ré, realizar as anotações na CTPS da reclamante não impede a imposição de astreintes, valendo salientar que a r. sentença determinou a incidência da multa diária de R$50,00 (cinquenta reais), limitada a dez dias de incidência, o que se mostra razoável; e) a condenação solidária das reclamadas está respaldada nas disposições do artigo 9º da CLT e 942 do Código Civil. Mantido o valor da condenação, ainda compatível” (doc. 10).
    Contra esse acórdão, AeC Centro de Contatos S/A interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, não provido (e-doc. 14).
    Em 8.9.2014, a reclamante interpôs recurso extraordinário, tendo sido sobrestado pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em 13.11.2014, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 739).
    Em 13.8.2019, em razão do julgamento do Tema 739 da repercussão geral, o Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou “o dessobrestamento do Recurso e o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC”. 
    Em 19.2.2020, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu não se retratar do acórdão proferido no agravo de instrumento em recurso de revista, ao fundamento de que aquela decisão sequer analisou o mérito do tema 739.
    3. Contra a decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Ação Trabalhista n. 0001616-26.2013.5.03.0105, AeC Centro de Contatos S/A ajuíza a presente reclamação. 
    A reclamante alega que, “ao apreciar o caso, o Eg. TRT fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 94 da Lei 9.472/97, em especial, seu inciso segundo, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados” (fl. 14). 
    Ressalta ter sido declarada por este Supremo Tribunal “a repercussão geral de dois temas relativos a essa controvérsia: 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, Relator Ministro Luiz Fux, leading case RE 958252 e 739 - Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário, Relator Ministro Alexandre de Moraes, leading case ARE 791.932, ambos já julgados reconhecendo a licitude da terceirização em todas as atividades” (fls. 15-16). 
    Salienta que “o entendimento consolidado pela súmula 331 do TST, foi criado sem a observância das Leis vigentes, bem como sem atentar-se para a competência prevista no art. 22, I da CRFB/88, que reserva privativamente à União a competência para legislar sobre matéria trabalhista” (fl. 17). 
    Pondera que “a r. decisão, ora reclamada, cristalinamente, negou eficácia ao dispositivo do artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/97, deixando de justificar sua não aplicação com fundamento em Lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu órgão pleno, o que não pode passar despercebido por esse Colendo STF” (fl. 17). 
    Requer medida liminar para cassar “a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista n. 0001616-26.2013.5.03.0105, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e o ARE 791.932, tema 739 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios” (fl. 19). 
    Requer “antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão daquela Reclamação, bem como, eventual execução daquela decisão, e, ao final, seja determinada a aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos da ADPF 324 e o ARE 791.932, tema 739 da sistemática da repercussão geral” (fl. 19). 
    Pede, “caso não seja o entendimento pela aplicação imediata da decisão da ADPF 324 e o ARE 791.932, tema 739 da sistemática da repercussão gera, proceda à cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte, conforme determina o parágrafo único, do art. 949, do CPC” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a ilicitude do contrato de terceirização. 
    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi proferido em 13.9.2017. Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 na Sessão Plenária de 30.8.2018 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 4.9.2018, posteriormente à decisão reclamada.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008).
    6. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, razão jurídica assiste à reclamante.
    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na espécie, na decisão reclamada, ao se concluir pela ilegalidade da terceirização, afastou-se a aplicação do inc. II do art. 94 da Lei n. 9.472/1997, adotando-se expressamente entendimento plenário do próprio Tribunal Superior do Trabalho (Enunciado n. 331/TST), pelo qual se veda genericamente a possibilidade de terceirização. 
    Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal assentaram que no inc. II do art. 94 da Lei n. 9.472/1997 se autoriza a terceirização pelas concessionárias de serviço público, descumprindo-se a Súmula Vinculante n. 10 decisão de órgão fracionário pela qual se afasta a aplicação daquela norma à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário.
    Em 12.3.2019, em processo análogo ao presente, no qual Vivo S/A alegava contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, decorrente do afastamento do inc. II do art. 94 da Lei n. 9.472/1997, sem observância do art. 97 da Constituição da República, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Recurso interposto por assistente simples. Possibilidade 3. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 4. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. Temas 725 e 739 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 10.132, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.3.2019).
    A propósito, confiram-se as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Rcl n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe 6.11.2018; Rcl n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Rcl n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Rcl n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018.
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0001616-26.2013.5.03.0105 e determinar que outra decisão seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora